Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-85.2017.8.11.0021
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000631-85.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Propriedade, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[CLAUDIA DA SILVA SANTOS - CPF: 009.008.791-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECCURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO A EFETIVA VENDA DO BEM MÓVEL – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO PAGAMENTO DOS DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
SENTENÇA RATIFICADA.

À míngua de comunicação de alegada transferência, a pessoa que permanece no registro do órgão de trânsito como proprietária, responde solidariamente pelas penalidades administrativas impostas até a data da comunicação, nos termos do artigo 134, da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do
veículo
ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do proprietário do
veículo
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Água Boa, que julgou improcedente o pedido proposta na inicial, por não restarem presentes os pressupostos processuais nos autos da Ação declaratória de inexistência de propriedade de veiculo no
1000631-85.2017.8.11.0021

intentada por
CLAUDIA DA SILVA SANTOS
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, para o fim de declarar a inexistência da relação jurídica —tributaria entre as partes, coma consequente anulação das cobranças de débitos de IPVA, MULTAS, TAXAS, e demais encargos oriundos da motocicleta Honda/C100 BIZ, ano 2003/2003, placa: JZM - 8236, desde a data de sua transferência.

A sentença invocada julgou improcedente o pedido proposto por CLAUDIA DA SILVA SANTOS, em face do requerido, e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes últimos no importe de 10% sobre o valor da causa, declarando suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Contrariado, a requerente apelou alegando que a transferência da propriedade do bem móvel se dá com a tradição do veiculo, e que a mesma não possui o domínio sobre o referido veiculo, portanto não sendo mais devida a cobrança do IPVA e demais encargos, pugnando pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

O ente Estadual em suas contrarrazões requereu o não provimento do recurso e a ratificação da sentença (ID. 92154678).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Vislumbra-se, que a sentença julgou improcedente os pedidos da requerente, considerando que não há nos autos absolutamente nenhuma prova robusta de que a parte autora teria transferido o bem a terceiro, nem mesmo a comunicação de venda ao Detran, como impõe a legislação de trânsito vigente.

Verifica-se da parte dispositiva:

“(...) Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial com base no artigo 487, I do CPC.

Com supedâneo no princípio da causalidade, CONDENA-SE a autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Ademais, FIXA-SE a quantia de 10% sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios, ficando todas estas verbas com a exigibilidade suspensa, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §3o do CPC. (...)”

Pois bem.

Conforme ressai dos autos, o autor alega que foi proprietário da

motocicleta Honda/C100 BIZ, ano 2003/2003, placa: JZM - 8236, até maio de 2015, quando a vendeu ao Sr. Edenilson José, o qual passou o referido bem a terceiro não identificado, que ficou encarregado de transferir o veiculo para o seu nome depois.

No entanto, até a data de hoje a requerente vem sendo cobrada por encargos tributários referente a motocicleta.
Afirma que não sabe do paradeiro do veículo ou até mesmo se ainda está em circulação.

Contudo, deixou de juntar nos autos qualquer documento comprobatório capaz de validar a mencionada tradição do veiculo.

À míngua de comunicação de alegada transferência, a pessoa que permanece no registro do órgão de trânsito como proprietária, responde solidariamente pelas penalidades administrativas impostas até a data da comunicação, nos termos do artigo 134, da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Vejamos, conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:

“
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran.
(Incluído pela Lei no 13.154, de 2015)
”

No que se refere à responsabilidade pelo pagamento de tributos e de multas de trânsito, uma interpretação equivocada do enunciado da súmula do STJ no 585 tem amparado pedidos judiciais de declaração de ausência de responsabilidade do alienante:

A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Quanto às multas de trânsito, o dispositivo legal é expresso ao preceituar que o antigo proprietário será responsável solidário pelas penalidades impostas se não proceder à comunicação de venda no prazo legal.

Portanto, por aplicação da norma extraída do artigo 134 do CTB, não procede a tese de ausência de responsabilidade do alienante pelas sanções administrativas.

Considerando-se que tributo não é penalidade e que o artigo 134 do CTB trata expressamente de penalidades para fins de responsabilização solidária, a adoção de silogismo leva à conclusão de que referido dispositivo legal não aborda tributos.

Essa conclusão foi retratada no enunciado da súmula 585 do STJ, que vem sendo objeto de interpretações equivocadas.

Houve quem sustentasse que o alienante de veículo não seria responsável tributário pelo IPVA não recolhido em período posterior à alienação não comunicada aos órgãos de trânsito, e não é o que está escrito na referida súmula.

Pode-se ir além da interpretação literal e convocar o critério hermenêutico sistemático para se chegar à conclusão adotada pelo STJ ao pacificar o tema, decidindo que diante da falta de comunicação da transferência do veículo pelo alienante ao órgão de trânsito, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual (REsp no 1.775.668).

A referência ao critério sistemático justifica-se pelo fato de a norma extraída do artigo 124 do Código Tributário Nacional auxiliar na solução dessa questão:

"Artigo 124 — São solidariamente obrigadas:

I — as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II — as pessoas expressamente designadas por lei.

Inclusive, no julgamento do REsp 1640978/SP, o STJ fez referência expressa a esse dispositivo:

"(...) Nos termos do artigo 124 do CTN, somente por lei específica pode ser instituída a solidariedade quanto à responsabilidade pelo pagamento de tributos, de modo que a atribuição da responsabilidade solidária, por débitos de IPVA, ao ex-proprietário do veículo é condicionada à previsão da lei estadual" (1a T., j. 06/04/17).

No Estado de Mato Grosso a Lei no 7.301 de 2000 prevê em seu artigo 12 que: “É pessoalmente responsável pelo pagamento do imposto o adquirente ou o remitente do veículo, em relação a fato gerador anterior ao tempo de sua aquisição.
Parágrafo único. Observado o disposto no Art. 29-F, a responsabilidade a que se refere o caput poderá ser aplicada aos fatos geradores ocorridos após a alienação do veículo, quando não houver a transferência da respectiva titularidade junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT. (Acrescentado pela Lei
9.193/09
)”

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há falar-se em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.

(N.U 0003463-55.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

Com essas considerações,
e
não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do
veículo
ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação administrativa e tributária do proprietário do
veículo
.

Assim, razão não assiste ao Apelante, devendo ser mantida a sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso da requerente e
NEGO
provimento, RATIFICO a sentença em seus próprios termos.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022